Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO PREPARATÓRIO. MENTORIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TEORIA DESVIO PRDUTIVO. PERDA TEMPO UTIL EXCESSIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 4.997,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que a recorrida não demonstrou a razão da demora em restituir os valores decorrentes da rescisão contratual, o que enseja a repetição do indébito em dobo das parcelas descontadas de fevereiro a maio de 2022 nos cartões de crédito e reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência da recorrente. Sem contrarrazões.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Os documentos juntados pela autora demonstram que após o pedido de rescisão contratual (06/01/2022), a recorrida não providenciou o estorno da cobrança dos cartões de crédito utilizados para a compra do curso preparatório para magistratura, conforme extratos de ID 41973982 - Pág. 1, referente ao cartão Inter e ID 41973982 - Pág. 8, referente ao cartão virtual final 4884. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro. No caso, as alegações da recorrida vieram desacompanhada de provas, de modo que a recusa em restituir os valores à consumidora decorreu de engano injustificável.
5. Assim, se faz necessário a restituição valores descontados indevidamente, dos meses de fevereiro/2022 a maio/2022 do cartão Inter (4x180,00), que totaliza R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e dos meses de fevereiro a maio/2022 do cartão virtual (4x219,70), que totaliza R$ 878,80, fazendo jus a recorrente à restituição de R$ 1.598,80 (mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).
6. Quanto aos danos morais, sem razão a recorrente. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Embora constatada a cobrança indevida e a demora na restituição das quantias, tais fatos, por si sós, não são suficientes para violar os direitos da personalidade da consumidora. Ressalto que a hipótese em análise não se enquadra na categoria de dano moral in re ipsa. Para configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade. A recorrente não demonstrou que a cobrança indevida trouxe efeitos negativos em sua vida financeira ou qualquer outro prejuízo, de modo que não foi comprovada a grave lesão à pessoa, à imagem ou à personalidade da recorrente, capaz de justificar a condenação por danos morais. Também, não é o caso da aplicação da teoria do desvio produtivo. A troca de mensagens e e-mails demonstram a demora e a desorganização da recorrente, mas em absoluto, não há desgaste excessivo da consumidora, de modo que resta afastada a aplicação da teoria ao caso. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a comprovação de perda de tempo útil de forma desarrazoada e excessiva, que foge de um padrão de normalidade, o que não é caso em apreço. Dano moral não caracterizado.
7. Sobre a alegação de litigância de má-fé, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar o recorrido a pagar à recorrente o valor de R$ 1.598,80 (mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento e juros a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.